Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716870-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI AGRAVADO: ALESSANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Global Mix Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Eireli contra a decisão de indeferimento da penhora da remuneração do segundo executado proferida na demanda executória n.o 0750458-05.2023.8.07.0001 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício para eventuais empregadores do segundo executado, sob a fundamentação da possibilidade de eventual penhora da remuneração na fonte pagadora. Eis o teor da decisão ora revista: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento do segundo executado. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este Egrégio TJDFT que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração superar 50 salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC". (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025.) INDEFIRO, portanto, o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o feito executivo originário se encontra em trâmite há aproximadamente 2 (dois) anos, tendo naquele âmbito sido diligenciadas medidas para alcançar o patrimônio dos devedores, já que quedaram inertes em realizar o pagamento voluntário da execução”; (b) “foram empreendidas buscas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, assim como órgãos como a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ) já foram diligenciados para localizar bens passíveis de constrição, contudo, tais medidas não retornaram integralmente exitosas a ponto da saldar os débitos in exequendo”; (c) “diligenciou buscas paralelas e obteve indícios de que o sócio Alessandro de Oliveira da Silva, ora Agravado, possuía vínculo empregatício com duas empresas, a FUNSOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (CNPJ N° 15.404.932/0003-39) e GEOANALISES SONDAGENS MONITORAMENTOS LTDA (CNPJ N° 10.662.915/0001-16), e como medida excepcional, pleiteou-se que tais empresas fossem oficiadas para informar a existência de tal vínculo, de modo a se proceder com eventual penhora de percentual de salário do devedor”; (d) “este Tribunal de Justiça do Distrito Federal de dos Territórios possui inúmeros precedentes, das mais diversas turmas, que relativizam a impenhorabilidade do salário até o limite de 30% (trinta por cento), realizando uma ponderação entre a dignidade da pessoa humana e a efetividade da pretensão executória”. Pede, liminarmente, a concessão da medida de urgência “para que seja expedido ofícios para as empresas FUNSOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (CNPJ N° 15.404.932/0003-39), e GEOANALISES SONDAGENS MONITORAMENTOS LTDA (CNPJ N° 10.662.915/0001-16) para que indiquem eventual vínculo empregatício com o ora Agravado, Alessandro de Oliveira da Silva - CPF: 697.825.711-72, bem como indique o valor que o mesmo eventualmente aufere a título de salário ou verbas diversas”. No mérito, “em caso de confirmação que o AGRAVADO possui vínculo empregatício com as referidas empresas oficiadas que seja deferida a penhora salarial de até 30% do salário bruto do AGRAVADO perante as empresas empregadoras”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o pedido liminar para determinar a expedição de ofícios às empresas apontadas como eventuais empregadoras do segundo executado (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título extrajudicial lastreado em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Assunção de Responsabilidades”, no qual figurava como credor Global Mix (exequente) e como devedores a empresa Universo Solo Construtora (primeira executada) e seu sócio proprietário, Alessandro de Oliveira da Silva (segundo executado). Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em dezembro de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de instrumento particular de confissão de dívidas (R$ 102.901,38 – última atualização em maio de 2024 – id 198225168). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no PJe: 23.9.2021.) (g.n.). No caso concreto é de se pontuar que foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Sniper e ofício à SEFAZ, todas infrutíferas (pouca eficácia). Nesse quadro, a considerar que não subsistiria o específico fundamento da decisão ora revista para o indeferimento da expedição de ofícios (impenhorabilidade de verba salarial), tendo em vista que o entendimento jurisprudencial seria, a princípio, o da viabilidade de penhora, desde que respeitada a subsistência do devedor, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que a expedição de ofício às empresas suscitadas visa à efetivação da medida constritiva de eventual verba salarial à quitação da dívida exequenda. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2023, publicado no PJe: 8.9.2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que se promova a expedição de ofício às empresas Funsolos Construtora e Engenharia Ltda. (Cnpj n° 15.404.932/0003-39), e Geoanalises Sondagens Monitoramentos Ltda. (Cnpj n° 10.662.915/0001-16) para que indiquem eventual vínculo empregatício com Alessandro de Oliveira da Silva - Cpf: 697.825.711-72, e, caso positivo, a respectiva verba salarial auferida. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator